Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729259-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE KALIL CHATER REPRESENTANTE LEGAL: JOSEPHINE KAHLIL CHATER RECORRIDO: GERALDO FERREIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. CHEQUE NÃO APRESENTADO.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CHEQUE LEVADO À COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL.PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. TEMA 952/STJ. Hipótese em que se recorre da sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título utilizado para instrução da demanda (cheques). O ajuizamento da ação monitória com fins a obter o pagamento dos valores estampados em cheques prescritos, caracteriza exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida, sobretudo quando referida ação observa os requisitos estabelecidos no artigo 700, I e parágrafo 2o, do CPC. Na hipótese, os cheques que foram apresentados devem ter seus valores acrescidos de juros de mora, desde a primeira apresentação, eis que incide à espécie a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, Tema 952. Apelação conhecida. Negado Provimento. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 32, 33, 34, 47 e 50, §1o, todos da Lei 7.357/85, ao considerar regular a cártula de no 000059. Tece considerações sobre o cheque, seus requisitos essenciais e validade. Afirma que a existência do cheque como título de crédito depende da apresentação da cártula a instituição financeira para pagamento, sob pena de completa desfiguração do instituto, não sendo previsto qualquer outro ato que substitua a essencial apresentação, motivo pelo qual a cártula de no 000059 deve ser decotada do cálculo do débito. Assim, pede seja o cheque de no 000059 decotado do total do débito. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 32, 33, 34, 47 e 50, §1o, todos da Lei 7.357/85. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27734015) : (...) A presente apelação é interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título utilizado para instrução da demanda (cheques). Insta destacar que o ora apelante, em que pese ter sido devidamente intimado da ação na origem, não contestou a ação, incidindo à espécie os efeitos da revelia. As razões recursais, resumem-se a dois pontos, quais sejam: ausência de requisito intrínseco mínimo quanto ao cheque 000059, motivo pelo qual não deve ser considerado e que os juros de mora corram a partir da citação, no que pertine às cártulas 000049 e 000027. Contudo, pelo que dos autos consta, observo que a pretensão do recorrente não pode prosperar. Explico. Na sentença a esse respeito constou o seguinte: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora em relação ao crédito mencionado nos cheques de ID Num. 72067552, ID Num. 72067558 e ID Num. 72067560; de modo que a parte ré tem a obrigação de pagar à parte autora o valor nominal de R$ 45.000,00, R$ 55.000,00 e R$ 80.000,00, cada, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde as respectivas datas da emissão de cada cheque, quais sejam,20/09/2019, 17/09/2018 e 17/09/2019 e, também, de juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir das respectivas datas de apresentação à compensação do primeiro e do terceiro cheque, qual seja, 24/01/2020. (grifei). A parte autora lastreou a ação monitória em cheques vencidos, por meio dos quais o emitente assumiu a obrigação de pagar as quantias ali determinadas, o que, em outras palavras, consubstancia-se em ordem de pagamento, inexistindo qualquer ilegalidade, estando presentes os requisitos necessários à propositura da ação monitória, além de o feito ter sido proposto dentro do prazo prescricional. Ademais, o ajuizamento da ação monitória com fins a obter o pagamento dos valores estampados em cheques prescritos, caracteriza exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida, sobretudo quando referida ação observa os requisitos estabelecidos no artigo 700, I e parágrafo 2o, do CPC. Por sua vez, não se pode olvidar que os cheques que instruem a ação monitória, apesar de prescritos, representam dívida líquida e certa, e, uma vez que não foram pagos no vencimento, devem ter seus valores acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do artigo 52 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Contudo, no caso da cártula 00059, segundo é possível observar nos autos, Id. 23782704, pág. 01, não houve a respectiva apresentação. Aliás, na sentença, sobre essa questão, o juiz já havia observado, confira-se, “tendo a primeira e última cártula sido apresentadas para compensação e devolvidas por insuficiência de fundos”. Vê-se que a referida cártula 000059 não foi devidamente apresentada, eis que não consta nos autos o motivo da devolução. Sob este aspecto, especificamente quanto a essa cártula, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028